Tribunal: TJDFT
Processo: 0744543-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito de família. Ação de união estável com partilha de bens. pretensão de execução da partilha de bens. condomínio. extinção de condomínio e conversão em pecúnia. ação autônoma de natureza patrimonial. Competência juízo Cível. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de partilha de bens oriunda de dissolução de união estável, que indeferiu o prosseguimento da execução quanto à divisão de veículo e bens móveis, determinando a competência do Juízo Cível para a extinção do condomínio.
II. Questões em discussão
2. Definição do juízo competente, se de Família ou se Cível para processar a extinção do condomínio de bens móveis e veículos após a sentença de dissolução de união estável.
III. Razões de decidir
3. A dissolução do vínculo conjugal e a partilha dos bens (veículo e móveis) geraram um estado de condomínio entre as partes, conforme reconhecido na decisão agravada. A jurisdição da Vara de Família, especializada em direito de família, exauriu-se com a sentença que dissolveu a união estável e definiu a partilha.
4. A extinção desse condomínio e a consequente conversão dos bens em pecúnia ou adjudicação de valores não se enquadra na execução de título judicial no Juízo de Família, mas sim em uma nova relação jurídica de natureza patrimonial (condomínio e propriedade) cuja competência é do Juízo Cível, nos termos da legislação de organização judiciária local (art. 27 da Lei 11.697/2008).
5. A pretensão de exigir a entrega dos bens ou o pagamento do valor correspondente à metade não é um simples ato de cumprimento da sentença de partilha, mas uma ação autônoma de dissolução de condomínio para viabilizar a efetiva divisão patrimonial que passa a ser regida pelo Direito Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese: A sentença de partilha de bens em ação de divórcio ou dissolução de união estável, ao estabelecer o condomínio sobre bens, exaure a competência do Juízo de Família. A extinção do condomínio formado e a efetiva conversão dos bens em pecúnia devem ser objeto de ação autônoma de natureza patrimonial, cuja competência é do Juízo Cível.

Dispositivos relevantes citados: TJDFT, art. 27 da Lei 11.697/2008. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995319, Relator: Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/05/20225.